Tribunal: CARF
Processo: 10983.910387/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.910387/2012-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.783 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PLASSON DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Preparadora para que sejam
analisados e validados os documentos juntados pela interessada desde a manifestação de
inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) no
00404.73367.281112.1.5.17-2958, referente a créditos do Reintegra apurados no 2o
trimestre de 2012, no valor de R$ 65.775,62.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
067695551, de 04/11/2013, à fl. 11, que reconheceu somente parte do direito creditório,
no total de R$ 51.812,11.
A causa para tanto está presente no documento intitulado PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito, às fls. 12 a 14, que identificou as inconsistências: a) Nota
Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (X) e b) produto informado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.910387/2012-93
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.910387/2012-93

não consta em Registro de Exportação ou DSE, conforme a ficha “Demonstração do
Cálculo do Direito Creditório”.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 12/11/2013 (segundo o aviso de
recebimento à fl. 58) e apresentou sua defesa em 10/12/2013 (fls. 2 a 10).
Preliminarmente, a requerente postula a nulidade em razão da existência da nota fiscal
glosada pela inconsistência X, pois a exportação se concretizou em 24/05/2012, em
conformidade com a Declaração Simplificada de Exportação no 2120085227/5.
O contribuinte também requer o acréscimo de Registros de Exportação e Declarações de
Exportação, porquanto errou no preenchimento do PER em análise, nos casos em que
havia dois ou mais Registros de Exportação para uma mesma Nota Fiscal.
Outrossim, a defesa entende que o Despacho Decisório enquadrou a multa e os juros de
mora em norma revogada à época de sua publicação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
conforme ementa do Acórdão no 08-46.331 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
ANÁLISE MANUAL DE CRÉDITOS DO REINTEGRA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DAS
NOTAS FISCAIS.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
No caso corrente, o motivo para a não admissão da Nota Fiscal no 23899 é a não
comprovação de exportação com direito ao Reintegra, como descrito na tabela tirada do
Despacho Decisório:

Ou seja, não é que a mercadoria não tenha sido exportada ou que esta não esteja
enumerada no Anexo Único do Decreto no 7.633, de 2011, como sustenta o contribuinte,
mas que a própria operação não enseja direito ao Reintegra. É o caso exemplificativo de
notas fiscais que relacionam produtos oriundos de terceiros, não de produção própria,
descumprindo o requisito material de exportar bem manufaturado, do art. 2o da Lei no
12.546, de 2011:
(...)
Em função de o contribuinte não haver anexado a cópia da nota fiscal no 23899 para
conferência por esta autoridade julgadora, forçoso manter sua glosa.
Com relação ao erro de preenchimento perpetrado pelo contribuinte ao não relacionar
todos os Registros de Exportação (RE) às respectivas notas fiscais no pedido de
ressarcimento, a falta de exibição destas prejudica a análise e conferência por esta
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.910387/2012-93

autoridade julgadora do direito creditório, que deverá ser líquido e certo como
demandado pelo art. 170 do Código Tributário Nacional.
Em situações iguais à narrada pelo contribuinte, o equívoco na elaboração do pedido de
ressarcimento não é razão para indeferimento do direito creditório a que possivelmente
faz jus, em face à aplicação do princípio da verdade material, podendo a análise
escorreita ser realizada, desde que sejam apresentados os documentos necessários para
tanto.
Entretanto, a não apresentação das notas fiscais no 23145, 23146, 23077, 23179, 23618 e
23173, as quais foram relacionadas na tabela do § 3.2.5 da defesa, impede que a
autoridade julgadora averigúe, por exemplo, o código fiscal da operação, o código NCM
dos produtos listados, o valor da operação e de seus componentes em reais (frete,
seguros etc) e outros elementos imprescindíveis para efetuar a análise do crédito com a
cautela requerida pela legislação de regência e obedecendo o disposto na Lei no 12.546,
de 2011, no Decreto no 7.633, de 2011, e nas Instruções Normativas expedidas pela
Receita Federal do Brasil sobre a matéria.
Ante essas circunstâncias, a não exibição das notas fiscais impede a análise do direito
creditório, nos moldes do art. 170 do CTN, exigindo a manutenção da glosa.
Finalmente, em que pese a fundamentação no ato decisório da multa e dos juros de mora
haver sido a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, revogada à época tanto da
transmissão do PER quanto da emissão da decisão pela IN RFB no 1.300, de 2012, certo
é que o dispositivo manteve sua redação inalterada, não havendo modificação do critério
jurídico para o cálculo dos acréscimos legais:
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os argumentos de preliminar de nulidade da
decisão recorrida por em razão da oficialidade e da verdade material. No mérito reforça os
argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade apresentando ainda as
notas fiscais citadas na decisão recorrida como ausentes e necessárias para o deslinde da questão
e análise pelas autoridades julgadoras.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento do recurso
Os recursos voluntários atendem aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, deles tomo conhecimento.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.910387/2012-93

Das razões da decisão recorrida
A Recorrente alega em sede de preliminar ser nula a decisão recorrida pelo fato de
não ter analisado os argumentos das inconsistências lançadas no PER/DCOMP e no Registro de
Exportação Simplificado ao argumento de ausência das notas fiscais. Que em nenhum momento
lançou intimação ao contribuinte, tampouco determinou a realização de diligência, em afronta ao
princípio da oficialidade (atuar ex officio) quando poderia determinar a produção de provas,
contrariando ao dever de agir oficiosamente em estreita relação com sua obrigação funcional.
Destacou ainda que o julgador também está vinculado ao princípio da verdade material, ao qual
lhe impõe a obrigação de proceder a apuração dos fatos.
Discordo da Recorrente.
A manifestação de inconformidade inaugura o processo administrativo fiscal e é
neste momento que surge a oportunidade da ampla defesa e do contraditório a favor da
contribuinte. Portanto, a Recorrente deveria ter apresentado em sede de manifestação de
inconformidade todos os elementos de prova necessários a demonstrar os créditos pleiteados, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72. Reproduzo a seguir os referidos dispositivos
legais:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993) (grifou-
se)
Destaque-se que a autoridade julgadora de primeira e segunda instância não
devem proceder de forma a suprir a deficiência probatória da interessada no processo
administrativo fiscal, a quem o ônus recai sobre quem efetuou o pedido de
restituição/ressarcimento. Ou seja, em termos de direito creditório e de demonstração da sua
certeza e liquidez, o contribuinte é quem possui o ônus de prova do direito invocado, mediante
a apresentação de documentação hábil e idônea.

Entendendo como correto o entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância quando afirma que não há nos autos os devidos e necessários elementos probatórios
(notas fiscais) de modo que pudesse formar a sua convicção. Neste sentido, acertada a decisão de
não intimar ou baixar o processo em diligência de modo a determinar a produção de provas, cuja
competência recai sobre a impugnante/manifestante/recorrente no processo administrativo.
Portanto, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, ainda
mais que a mesma foi proferida por autoridade competente respeitando o direito ao contraditório
e à ampla defesa em respeito aos termos constantes do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.910387/2012-93

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A principal controvérsia desse processo refere-se a questão relacionada aos
elementos de prova do direito creditório pleiteado pela Recorrente nos autos deste processo. A
decisão recorrida fundamentou a improcedência da manifestação de inconformidade, de uma
forma objetiva e sintetizada, nos seguintes trechos do seu voto condutor:
Em função de o contribuinte não haver anexado a cópia da nota fiscal no 23899 para
conferência por esta autoridade julgadora, forçoso manter sua glosa.
(...)
Entretanto, a não apresentação das notas fiscais no 23145, 23146, 23077, 23179, 23618 e
23173, as quais foram relacionadas na tabela do § 3.2.5 da defesa, impede que a
autoridade julgadora averigúe, por exemplo, o código fiscal da operação, o código NCM
dos produtos listados, o valor da operação e de seus componentes em reais (frete,
seguros etc) e outros elementos imprescindíveis para efetuar a análise do crédito com a
cautela requerida pela legislação de regência e obedecendo o disposto na Lei no 12.546,
de 2011, no Decreto no 7.633, de 2011, e nas Instruções Normativas expedidas pela
Receita Federal do Brasil sobre a matéria.
Diante desta decisão, a Recorrente traz em sede de Recurso Voluntário as
referidas notas fiscais em complemento aos Registros de Exportação anexados junto com a
Manifestação de Inconformidade.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal, especialmente quando se trata de processamento
de despacho decisório eletrônico, como ocorreu no presente caso.
Neste sentido, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o
sujeito passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
"a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas disposições do Decreto no
7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de Segunda Instância. Não é
demais registrar que a presente proposta de diligência não busca oportunizar a Recorrente em
suprir quaisquer deficiência probatória, a quem o ônus recai sobre quem efetuou o pedido de
restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade de origem de efetuar a
apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente,
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, bem como
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.910387/2012-93

diante da necessidade de oportunizar a autoridade fiscal de se manifestar sobre os elementos
apresentados e não apreciados, voto por baixar o presente processo em diligência para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo com vistas a verificar a
procedência dos créditos direito creditório pleiteado;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Original